Tribunal: CARF
Processo: 11634.000712/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000712/2007-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.356 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
AEC - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE CAMBÉ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/10/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA. CFL 69. OCORRÊNCIAS INDIVIDUALIZADAS
POR COMPETÊNCIA. DECADÊNCIA PARCIAL. POSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
REGRA GERAL DO ART. 173, I, CTN.
Por tratar-se de matéria de ordem pública, a decadência deve ser reconhecida
de ofício a qualquer tempo, observando-se o prazo quinquenal do CTN.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA.
CFL
69.
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Constatado descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação
previdenciária, é procedente o lançamento da respectiva multa.
É defeso ao julgador administrativo pronunciar-se sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
prejudicial de mérito reconhecida de ofício pelo relator, cancelando-se o crédito lançado até a
competência 11/2001, inclusive, uma vez que atingido pela decadência, e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000712/2007-73
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.356 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000712/2007-73

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso administrativo em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 26/06/2007 e
consignado no Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.084.591-7 – CFL 69 - valor total de R$
5.915,25 – com fulcro em descumprimento de obrigação acessória por apresentação de GFIP
com informações inexatas, incompletas ou omissas em relação aos dados não relacionados a
fatos geradores de contribuições previdenciária, relativos às competências 11/2001 a 10/2006,
conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 06/03/2008, a
impugnante, agora Recorrente, apresentou recurso voluntário em 03/04/2008, alegando, em
apertada síntese, i) erros no lançamento; ii) presunções desconexas; iii) ausência de rigor técnico;
i) impossibilidade de exigência de contribuição para o INCRA, SESC/SENAC e sobre 13o.
salário; e) caráter confiscatório da multa aplicada; f) impossibilidade de exigência de
contribuições sociais previdenciárias sobre verbas indenizatórias (cestas de natal, auxílio-
alimentação, entre outras); g) desnecessidade de inscrição no PAT; e h) pedido de diligência para
comparação dos dados apresentados ao MEC sobre a folha de pagamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
Do juízo de admissibilidade do recurso voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstas no Decreto n. 70.235/1972.
Passo à análise.
Para uma melhor contextualização deste contencioso, resgato o relatório da
decisão recorrida:
Trata-se do Auto de Infração — AI n° 37.084.591-9, por meio do qual se exige do
sujeito passivo multa no valor de R$ 5.915,25, aplicada pela fiscalização em face
apresentação de Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP) com informações inexatas, incompletas ou omissas em relação aos dados não
relacionados a fatos geradores de contribuições previdenciárias, o que configura
descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV e § 6°, da Lei n°
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.356 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000712/2007-73

8.212/91 (acrescentados pela Lei 9.528/97), c/c o artigo 225, inciso IV e § 40, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 18/28), o sujeito passivo apresentou
GFIP' s com as seguinte irregularidades:
• na competência 04/2003, informou erroneamente o segurado Adalberto Brandalize na
categoria de trabalhador 3 (trabalhadores não vinculados ao RGPS), quando deveria
informá-lo na categoria 1 (segurado empregado normal).
• nas competências de 11/2001 a 10/2006, informou erroneamente o código de terceiros
115 e o código FPAS 515 (referentes a estabelecimentos comerciais em geral), quando o
correto seria o código terceiro 99 e código FPAS 574 (referentes a estabelecimentos de
ensino).
O Relatório Fiscal de Aplicação da Multa (fls. 24/26) contém a fundamentação legal e o
demonstrativo de cálculo da multa aplicada.
O sujeito passivo foi cientificado da autuação em 26/06/2007 e apresentou defesa
tempestiva em 24/07/2007 (fls. 37 a 56), com as alegações a seguir sintetizadas:
- Alega que as contribuições anteriores à competência 06/2002 foram alcançadas pela
decadência, em face do transcurso do prazo previsto no art. 173, I, do Código Tributário
Nacional.
- Afirma que o lançamento é frágil porque se baseia em presunções do Auditor-Fiscal,
que interpretou dados à luz de seu próprio subjetivismo. Reconhece que a contabilidade
da empresa não é um "primor", mas afirma que se o fisco pretende realizar lançamento
por arbitramento, não pode deixar de usar a contabilidade. Afirma que o Fisco
combinou ilegalmente dois tipos de lançamento tributário — arbitramento e análise de
documentos — usando sempre o mais desfavorável ao contribuinte. Critica o fato de o
lançamento ter buscado apenas diferenças entre os documentos internos e a
contabilidade do contribuinte, asseverando que o fato de haver um valor nas folhas de
pagamento e outro nos livros contábeis não configura um ilícito, mas apenas um "erro
calandi". Enfim, considera que não foi feito um lançamento técnico e que somente
verificar documentos e contas e achar diferenças não gera um lançamento tributário
robusto.
- Afirma que nunca aconteceram retiradas de pró-labore nas importâncias de R$
155.262,68 e de R$ 182.637,37, sendo que os lançamentos contábeis nos quais a
fiscalização se baseou estão errados. Contesta também o fato de o fisco ter considerado
o valor da remuneração mensal dos administradores das folhas de pagamento de
08/2006 e 09/2006 para todas as outras competências e todos os outros administradores.
Afirma que as folhas de pagamento e as declarações de imposto de renda desses
administradores atestam que eles não receberam tal remuneração.
- Alega que a contribuição para o INCRA não é devida, pois tal exação foi revogada
pela Lei n° 7.787/89, além de ser exigível apenas das empresas rurais, o que não é o
caso. Menciona um julgado do STJ sobre o tema.
- Alega que por ser uma prestadora de serviços não está sujeita às contribuições
destinadas ao SESC e ao SENAC. Tais contribuições seriam exigíveis apenas dos
comerciantes, sendo inaceitável a utilização de analogia para tipificação do fato gerador
tributário. Afirma ainda que a Constituição Federal de 1988, ao instituir a liberdade
sindical, tornou inaplicável o art. 577 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
Para corroborar esse entendimento, colaciona decisões dos tribunais pátrios.
- Afirma que as contribuições incidentes sobre o décimo terceiro salário são indevidas,
pois, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o disposto no § 7°
do art. 28 da Lei 8.212/91 ou mesmo a tabela do § 7° do Decreto 612/92.
- Alega que a multa aplicada é confiscatória, constituindo ofensa ao art. 150, IV, da
Constituição Federal.
- Alega serem indevidas as contribuições calculadas sobre valores de cestas de natal e
auxílio-alimentação concedidos aos trabalhadores, pois tais verbas têm caráter
indenizatório, independentemente de inscrição no Programa de Alimentação do
Trabalhador — PAT.
- Afirma que o contribuinte em questão, pela própria natureza de sua atividade, não tem
uma folha de pagamento linear, pois tem um turned over grande, bem como há grande
variação de remuneração entre os professores. Tais peculiaridades denotariam que os
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.356 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000712/2007-73

ilícitos apurados pela fiscalização não passam de erros formais, falhas administrativas,
que por si só não podem gerar contribuições a recolher. Explica a rotina da escola,
descrevendo que a cada seis meses os coordenadores de cursos têm que montar todas as
grades de horários, conforme a necessidade e disponibilidade dos professores, num
complicado e imenso rodízio, sendo complexa a montagem do "quebra-cabeça" dos três
cursos da instituição. Daí, conclui que os horários e folhas-de-pagamento verificados
pela fiscalização não são confiáveis. No entanto, seria possível ao Fisco, mediante
diligências e após análise dos documentos juntados à defesa, acabar com as dúvidas. Os
documentos anexados são relatórios apresentados ao MEC, para reconhecimento de
cursos, e contêm o quadro correto de professores, com suas respectivas remunerações,
titulações, etc. Tais documentos, dotados de fé pública, atestariam a não-ocorrência de
evasão fiscal. Assim, solicitou a realização de diligência para uma comparação dos
dados apresentados ao MEC com a folha de pagamento.
Ao final, com base no exposto, o sujeito passivo requereu a revogação do lançamento e
anexou os documentos de fls. 57 a 202.
No julgamento de primeira instância, a DRJ pugnou pela improcedência da
impugnação e manteve o crédito tributário.
Perante a segunda instância, a Recorrente reitera os argumentos aduzidos na
impugnação, reclamando por: erros no lançamento; por presunções desconexas; ausência de
rigor técnico; impossibilidade de exigência de contribuição para o INCRA, SESC/SENAC e
sobre 13o. salário; caráter confiscatório da multa aplicada; impossibilidade de exigência de
contribuições sociais previdenciárias sobre verbas indenizatórias (cestas de natal, auxílio-
alimentação, entre outras); desnecessidade de inscrição no PAT; e pedido de diligência para
comparação dos dados apresentados ao MEC sobre a folha de pagamento.
Inicialmente, importa ressaltar que as alegações trazidas no recurso voluntário
dizem respeito apenas às exigências de obrigações tributárias principais e são irrelevantes para
este PAF, pois o lançamento em apreço tem por objeto apenas a aplicação de penalidade
pecuniária pelo descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 33, §§ 2°e 3°, da Lei
8.212/91. Nesse contexto, a multa em apreço refere-se a descumprimento de dever instrumental e
o simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária (art. 113, § 3o, do CTN).
Na espécie, trata-se de coima tipificada por apresentação de GFIP com
informações inexatas, incompletas ou omissas em relação aos dados não relacionados a fatos
geradores de contribuições previdenciária, relativos às competências 11/2001 a 10/2006, a teor
do art. 32, inciso IV e § 6°, da Lei n. 8.212/91 (acrescentados pela Lei n. 9.528/97) c/c o art. 225,
inciso IV e § 4o., do Decreto n. 3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social), conforme
informa o relatório fiscal:
4. O segurado empregado Adalberto Brandalize foi declarado erroneamente na GFIP de
04/03 na categoria de trabalhador 3, utilizada para trabalhadores não vinculados ao
Regime Geral da Previdência Social mas com direito ao FGTS. Contudo, este segurado
deveria ter sido informado na categoria 1, utilizada normalmente para os empregados.
5. A empresa declarou o código 115 relativo a terceiros (outras entidades) nas GFIP's de
várias competências entregues em determinadas datas, indicadas no Quadro 1 a seguir.
Este código corresponde aos terceiros Salário Educação, Sesc, Senac, Incra e Sebrae,
relativos ao código de FPAS — Fundo de Previdência e Assistência Social 515,
utilizado para as empresas prestadoras de serviço e estabelecimentos comerciais em
geral, que também foi informado nestas GFIP's.
[...]
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.356 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000712/2007-73

5.1. Os códigos 115 e 515 utilizados não incorretos. A empresa deveria ter informado o
código de FPAS 574 específico para estabelecimentos de ensino, correspondente ao
código 99 dos terceiros (outras entidades) Salário Educação, Sesc, Incra e Sebrae.
De se observar que a infração em apreço materializa-se por ocorrências
individualizadas, competência a competência, e considerando-se que o lançamento foi
aperfeiçoado em 26/06/2007 , há de se reconhecer, de ofício, que a competência 11/2001
encontra-se atingida pela decadência, observando-se a regra geral do art. 173, I, do CTN, em
conformidade com o Enunciado 148 de Súmula CARF, de natureza vinculante, devendo,
portanto, ser excluída da base de cálculo do lançamento.
Quanto ao caráter confiscatório da multa, impende ressaltar que a exação em
litígio tem previsão em norma cogente, não cabendo a discussão de inconstitucionalidade no
âmbito administrativo, inclusive por falecer competência ao julgador administrativo para o
mister, a teor do Enunciado 2 de Súmula CARF.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento
parcial para reconhecer, de ofício, a decadência em face da competência 11/2001, pela regra
geral do art. 173, I, do CTN, que deverá ser excluída da base de cálculo do lançamento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital